Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-58.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria.
2. O decote das qualificadoras descritas na pronúncia, consubstanciadas no motivo torpe e no recurso que dificultou a defesa da vítima, somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, deve ser submetida aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.